Tribunal: TJBA
Processo: 8068790-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068790-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TARCISIO SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. SIMPLES PROPOSITURA QUE NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. SEGREDO DE JUSTIÇA. MERA PROVIDÊNCIA PROCEDIMENTAL QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor nem impede o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento, não havendo, ademais, elementos concretos nos autos que demonstrem a existência de encargos abusivos aptos a descaracterizar a mora.

3. A tramitação inicial do processo em segredo de justiça, até o cumprimento da medida liminar, não configura cerceamento de defesa, sendo providência que se coaduna com a natureza da liminar inaudita altera parte prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

4. Inexiste conexão necessária entre ação revisional e ação de busca e apreensão, por não haver identidade de objeto ou causa de pedir, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068790-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante TARCISIO SANTANA DE CARVALHO e como apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.